Tribunal: TJDFT
Processo: 0728320-15.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0728320-15.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: DANIEL BARROS DE ALMEIDA AGRAVADO: CAIXA SEGURADORA S/A D E S P A C H O Nos termos do art. 1.023, § 2°, do CPC, intime-se a embargada, para, querendo, manifestar-se acerca dos embargos de declaração opostos pelo réu no ID 50837614, bem como dos documentos coligidos por ele com os aclaratórios (ID 51049361), no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília, 12 de setembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora